Tribunal: TJPA
Processo: 0001287-67.2015.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001287-67.2015.8.14.0014

APELANTE: VALDEMAR CUNHA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO INÓCUO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de apelação interposta por VALDEMAR CUNHA DE SOUZA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

2 - Questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição, especialmente diante de alegada invalidade do reconhecimento pessoal; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

3 - Razões da decisão:

I - A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência e pela recuperação dos bens subtraídos, posteriormente restituídos às vítimas.

II - A autoria restou evidenciada por um conjunto harmônico de provas, incluindo declarações das vítimas na fase inquisitiva e em juízo, depoimentos testemunhais em juízo e apreensão dos bens em poder do apelante.

III - Ainda que haja questionamento quanto ao reconhecimento pessoal, a condenação não se lastreou exclusivamente nesse elemento, mas em provas independentes e convergentes, em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 1.258).

IV - A dosimetria da pena não comporta reparos, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, com incidência da atenuante da confissão sem reflexo quantitativo (Súmula 231 do STJ) e aplicação da majorante do concurso de pessoas no patamar mínimo.

I - Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal em CONHECER o recurso E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDEMAR CUNHA DE SOUZA, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em razões recursais, requer o apelante sua absolvição, sustentando que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades legais, bem como a insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório. Subsidiariamente, postula a redução da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“No dia 19 de outubro de 2015, por volta das 20hrs, as vítimas FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO e ANTONIA IÊDA DE AVIZ MARQUES passeavam na motocicleta HONDA CG, COR VERDE, em via pública, quando chegavam próximo a Clínica Maternidade do Povo, foram surpreendidos com a abordagem do denunciado VALDEMAR CUNHA DE SOUZA, alcunha PELADO, e do adolescente FRANCISCO DAS CHAGAS SORIANO DA SILVA, alcunha LELE e/ou NEGUINHO, os quais estavam em outra motocicleta, momento em que fizeram gestos de estarem armados com revólver, anunciaram assalto.

Com medo, as vítimas pararam e mediante grave ameaça, foram obrigadas a entregarem seus respectivos aparelhos celulares, um de marca Samsung e, outro de marca LG. Ato contínuo, VALDEMAR e seu comparsa empreenderam fuga.

No momento da ação delitiva, a vítima FRANCISCO JOSÉ, acabou reconhecendo o adolescente FRANCISCO DAS CHAGAS. Depois de algum tempo, veio descobrir que ele encontrava-se em uma festa dançante, tendo então, acionado a polícia militar, que por sua vez, fez a detenção de FRANCISCO DAS CHAGAS, o qual confessou a autoria delitiva, indicando como comparsa o denunciado VALDEMAR CUNHA. Após a prisão dos assaltantes, os policiais recuperaram os aparelhos celulares das vítimas, sendo que, um estava com o denunciado VALDEMAR e, o outro, estava com uma terceira pessoa identificada como FRANCISCA CLAUDIA, que alegou ter recebido das mãos do adolescente FRANCISCO DAS CHAGAS.

Perante a autoridade, o adolescente confirma ter agido em companhia do denunciado VALDEMAR no assalto cometido contra as vítimas. Afirmou que a ideia partiu de VALDEMAR, inclusive, a motocicleta usada no crime era de PELADO e era ele quem pilotava. Disse que não portava armas, apenas simularam que estavam armados para constranger as vítimas.

Em seu interrogatório, o denunciado VALDEMAR, disse que apenas pilotava a motocicleta e foi FRANCISCO DAS CHAGAS quem ameaçou as vítimas para assaltá-las. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
VALDEMAR CUNHA DE SOUZA
pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Irresignada, a defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o reconhecimento realizado em sede policial foi efetuado em desconformidade com as formalidades legais, bem como a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, requerendo sua absolvição. Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base para o mínimo legal.

II - MÉRITO RECURSAL

Da absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, sustentando que a prova judicial seria frágil, que o reconhecimento seria inválido e que deveria prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Sem razão.

A materialidade delitiva é incontroversa e emerge do boletim de ocorrência, da apreensão dos aparelhos celulares subtraídos (ID 19035557 - Pág. 5), posteriormente restituídos às vítimas (ID 19035573 - Págs. 4 e 5).

A autoria, por sua vez, também restou suficientemente demonstrada.

Na fase inquisitiva, a vítima FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO declarou, verbis:
“QUE no dia de hoje (19.04 .2015) por volta das 20:00 horas o declarante transitava em sua motocicleta acompanhado de sua namorada ANTONIA IEDA que estava na garupa da motocicleta e quando chegaram próximo a clínica e maternidade do povo foram surpreendidos por dois assaltantes em outra motocicleta Honda CG, sem placa e o assaltante que estava na garupa da motocicleta anunciou o assalto exigindo os aparelhos celulares do declarante e de sua namorada, mediante ameaça, vez que, o assaltante estava com as mãos debaixo da camisa como se estivesse armado de revolver, entregou o parelho celular de marca SAMSUNG de cor preta e logo em seguida sua namorada entregou outro aparelho celular de marca LG, cor preta, após isso os dois assaltantes saíram em fuga do local,
porém o declarante reconheceu um deles que estava na garupa da motocicleta e também foi aquele que fez a subtração do bem
, com isso deixou sua namorada em casa e depois saiu a procura do assaltante e quando chegou em frente a uma festa que estava acontecendo no bairro tatajuba perguntou para alguns colegas e lhe informaram que havia um rapaz com as mesmas características físicas, ou seja, moreno, magro, cabelo jamaicano que trajava camisa de cor azul dentro da festa, com isso o declarante entrou no salão da festa e Ia viu o dito assaltante, com essa certeza acionou a polícia militar que estava passando em frente a festa e noticiou o crime e falou onde estava um dos assaltantes, de imediato os policias entraram no salão da festa e efetuaram a prisão do assaltante conduzindo até a delegacia para melhor investigação; QUE não ser indagado sobre os aparelhos celulares que havia roubado o suspeito confessou a autoria do crime e entregou o seu compassa de nome VALDEMAR, vulgo PELADO e os dois aparelhos celulares junto com a motocicleta usada no assalto; QUE após isso o declarante acionou sua namora ANTONIA IEDA para fazer o reconhecimento de pessoas e objetos e quando foi colocado os dois assaltantes ANTONIA reconheceu aqueles que praticaram 0 assalto como também os dois aparelhos celulares e motocicleta usada no assalto;
QUE perguntado ao declarante de onde conhece o assaltante de nome FRANCISCO DAS CHAGAS SORIANO DA SILVA, respondeu: por várias vezes FRANCISCO lhe ofereceu aparelho celulares usado por um preço abaixo do valor e nenhuma vez comprou por entender que o celular era roubado e no exato momento que foi assaltado reconheceu FRANCISCO sem haver qualquer dúvida e por esse motivo foi no seu encalço, já que, tinha muita chances de identificar em algum lugar da Cidade;
QUE perguntado ao declarante se conhece o outro comparsa de FRASCISCO de nome VALDEMAR, vulgo PELADO, respondeu negativamente, essa foi a primeira vez que avistou, contudo reconheceu como sendo o assaltante que estava conduzindo a motocicleta(...)”

O adolescente FRANCISCO DAS CHAGAS SORIANO DA SILVA, na delegacia, referiu,
verbis
: “(...) QUE
confessa espontaneamente ter praticado o assalto no dia 19.04 .2015 onde vitimou o senhor FRANCISCO JOSÉ e ANTONIA IEDA E nesse assalto foram subtraídos dois aparelho celulares de marca LG e SAMSUNG: QUE perguntado ao depoente quem teve a ideia de realiza o assalto, respondeu: foi o seu comparsa de nome PELADO, visto que a motocicleta que foi utilizada no assalto pertence a pelado e no momento do crime ele estava dirigindo;
QUE os dois aparelhos celulares da vítima PELADO ficou e depois deu um aparelho para sua namorada de nome FRANCISCA CLAUDIA
e somente participou do assalto, mas não teve nenhuma vantagem, já que pelado ficou com os aparelhos celulares; QUE perguntado ao depoente cadê a arma usada no assalto, respondeu: não havia arma era apenas o dedo debaixo da camisa, indicando que era uma arma de verdade; QUE perguntado ao depoente se já foi preso ou processado criminalmente, respondeu: negativamente; perguntado ao depoente se conhece as duas vítima, respondeu: negativamente. (...)”

Ainda na fase extrajudicial, a testemunha IDAILTON ALEXANDRE PANTOJA declarou, verbis: (...) QUE no dia de hoje (19.04 .2015) por volta das 20:30 estava realizando ronda ostensiva pela cidade quando próximo ao posto aurora sua guarnição
foi acionada pela por um cidadão que havia acabado de ser assaltado
noticiando que a pessoa que tinha lhe tomado de assalto estava dentro de um festa no bairro do Tatajuba; QUE
de imediato
o declarante e sua guarnição composta pelo SD BARROS e SD JUNIOR
diligenciaram até a festa dançante e lá chegando a vitima que estava acompanhando a diligencia apontou em direção ao suspeito do assalto e nesse momento foi a detenção do mesmo, nesse momento foi indagado sobre o assalto e confessou que o aparelho celular estava com o seu comparsa conhecido por PELADO
, (...) Que continuando as investigações indagaram a respeito da motocicleta e insistiram sobre o paradeiro dos dois aparelhos celulares da vítima e um dos assaltantes de nome FRANCISCO DA CHAGAS confessou que um dos aparelhos celulares da vítima de marca SAMSUNG estava de posse de uma amiga de nome de nome FRANCISCA CLAUDIA e o
outro aparelho celular de marca LG estava com o seu comparsa VALDEMAR, vulgo PELADO e a motocicleta estava também de seu comparsa PELADO
;
QUE após essas informações o depoente e sua guarnição foram até a casa de Pelado e apreenderam a motocicleta de marca Honda CG, cor verde escura, sem placa e mais o aparelho celular de marca LG, cor preta e apresentaram perante a autoridade policial e depois foram atrás da senhora FRANCISCA CLAUDIA para recuperar o aparelho celular de marca SAMSUNG e com a ajuda do acusado FRANCISCO conseguiram localizar a senhora FRANCISCA que estava com aparelho celular e apresentou perante a autoridade policial
; QUE as vítimas foram acionadas para fazer o reconhecimento de pessoas e objetos e todas reconheceram os seus dois aparelhos celulares como também os dois assaltantes como sendo aqueles que lhe tomaram de assalto usando a motocicleta apreendida que também foi reconhecida. (...)

Perante a autoridade policial, o apelante confessou a prática delituosa.

Em juízo, a vítima ANTONIA IÊDA DE AVIZ MARQUES relatou que estava passeando de moto com seu namorado quando foram abordados por dois indivíduos anunciando o assalto, e pegaram os celulares das vítimas;
que seu namorado reconheceu os acusados e levou a polícia até os mesmos; que conseguiram recuperar seus celulares;
que não reconheceu os acusados, somente o seu namorado reconheceu os mesmos; que não viu armas com os acusados no momento do assalto.

Em juízo, a testemunha policial IDAILTON ALEXANDRE PANTOJA afirmou que as vítimas procuraram a polícia, relataram o ocorrido e informaram que os acusados teriam ficado em uma festa dançante, de imediato a guarnição se dirigiu até o local onde encontraram um dos acusados; que se dirigiram até a residência do outro acusado e lá foram encontrados a moto e os aparelhos celulares, e logo apresentaram os nacionais na DEPOL, providenciando a restituição dos objetos roubados; que os acusados não resistiram a prisão; que foi realizado o reconhecimento dos acusados por parte das vítimas.

No mesmo sentido, na fase judicial, a testemunha ALEX OLIVEIRA BARROS confirmou que no momento dos fatos eles foram acionados pelas vítimas que, relatavam ter sido assaltados e que sabiam onde os acusados estavam; que a guarnição se dirigiu até o local onde os acusados estavam e conduziram os acusados a DEPOL; que em seguida foram atrás dos objetos roubados; que os objetos foram recuperados e que houve reconhecimento dos acusados por parte das vítimas; que os acusados não resistiram a prisão.

Por fim, em juízo, a testemunha FRANCISCA CLÁUDIA RIBEIRO, por sua vez, relatou que conhece um dos acusados por residir próximo a sua residência; que estava na festa com as amigas quando o acusado chegou e pediu pra mesma segurar o aparelho celular; que logo chegou a polícia; que era somente 01 (um) celular.

Com efeito, vê-se que os depoimentos coligidos aos autos são convergentes no sentido de que as vítimas foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, mediante simulação de uso de arma, subtraíram seus aparelhos celulares, tendo sido um deles, o adolescente, reconhecido por uma das vítimas, que o localizou em uma festa e acionou a polícia.

Assim, o aludido adolescente confessou a prática delitiva na fase extrajudicial, indicando a participação do comparsa e o destino dos bens, os quais foram recuperados com base nas informações prestadas, sendo que um deles, assim como o veículo utilizado na prática criminosa, foi encontrado com o apelante, o qual também confessou o delito na fase inquisitiva.

Em juízo, os policiais confirmaram a dinâmica da abordagem, a localização dos suspeitos, a apreensão da motocicleta e um dos celulares com o apelante.

É certo que em juízo a vítima ANTÔNIA IÊDA DE AVIZ MARQUES declarou não ter reconhecido os acusados, acrescentando que seu namorado foi quem os identificou.
Todavia, a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado, mas em um conjunto de elementos autônomos, tais como as palavras das vítimas em ambas as fases processuais, corroboradas pelos depoimentos testemunhais em juízo, pelas diligências policiais logo após o crime e localização de um dos bens subtraídos, assim como o veículo utilizado na prática delitiva, em poder do réu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.953.602/SP
(Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025),
Tema 1.258
, firmou teses vinculantes sobre o reconhecimento de pessoa — fotográfico e presencial —, promovendo relevante consolidação da jurisprudência da Corte. As teses têm a seguinte redação:

"3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

(STJ - REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3 - Terceira Seção, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025)

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas, sendo imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Do pedido subsidiário de reforma da pena

Em caráter subsidiário, a defesa pretende a redução da pena-base.

O pleito resta inócuo.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 anos de reclusão, isto é, no mínimo legal, tendo o magistrado reconhecido a neutralidade ou normalidade das vetoriais do art. 59 do Código Penal. Portanto, resta inócuo o pleito de redução da pena-base.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo quantitativo em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, por já se encontrar a reprimenda no mínimo legal.

Na fase derradeira, incidiu a majorante do concurso de pessoas, no patamar de 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, bem como
13 (treze) dias-multa
.

Logo, a dosimetria não comporta modificação.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/04/2026